Tribunal: TCU
Processo: 022.619/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de Representação (TC 031.969/2015-1), que tratou das irregularidades então noticiadas na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  Fundeb transferidos ao Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM, nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de Representação (TC Processo 031.969/2015-1 ), que tratou das irregularidades então noticiadas na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb transferidos ao Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM, nos exercícios de 2013 e 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a aplicação, por analogia, das disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), e rever, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 18817/2021-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada à empresa Imafer Indústria Amazonense de Ferramentaria Ltda. - EPP, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Amazonas, para as providências que entender pertinentes.